Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-86.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO EM CARTÃO DE CRÉDITO IMPUGNADA PELO CONTRATANTE. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré/recorrente interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das transações contestadas, determinou a revisão das faturas do cartão de crédito e condenou a recorrente a pagar ao autor a repetição do indébito de forma dobrada.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o débito do valor em conta corrente se ancora em cláusula contratual, razão pela qual inexiste má-fé, não sendo o caso de aplicação do artigo 42 do CDC, para fins de sanção do prestador de serviços a repetir o indébito de forma dobrada.
4. Em contrarrazões, o recorrido defende que a não é cabível a reforma da sentença para afastar a condenação a repetição do indébito de forma dobrada, porquanto os débitos dos valores das faturas do cartão de crédito em sua conta corrente tem prejudicado sua administração de finanças pessoais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. O fundamento da sentença para condenação da recorrente para pagar em dobro os valores das transações impugnadas, no total de R$ 2.776,86 (dois mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos) é de que houve comunicação do recorrido à recorrida sobre o uso fraudulento do cartão de crédito, portanto, manifestamente indevida a cobrança levada a efeito pela instituição financeira.
7. Todavia, para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil. Nesse sentido: Acórdão 1293293, 07006225320208070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020) Não há se falar em engano injustificável ou má-fé na cobrança das transações indevidas, porquanto estas se deram por utilização, em tese, do cartão de crédito que possui mecanismos de segurança. Havendo falha na prestação do serviço, por meio de fraudes decorrente de fortuito interno, é plenamente justificável o engano da administradora de cartão de crédito, sendo devido, portanto, a repetição de forma simples, do indébito.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a condenação à repetição de forma simples do indébito de R$ 2.776,86 (dois mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), mantido incólume os demais termos da sentença.
8. Sem custas e honorários advocatícios, por inexistir recorrente vencido. (art. 55 da Lei no 9.099/1995).